Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante Banco Bradesco SA sobre a certidão de id. 71799705. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator